Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. ESPECIAL IMPORTÂNCIA QUANDO CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando corroborada pelo conjunto de provas produzido nos autos.

2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Comprovada a materialidade e autoria do delito de roubo, inviável o pedido de absolvição.

4. Apelação conhecida e desprovida.